Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-97.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012151-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012151-97.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012151-97.2020.8.11.0001

Recorrente:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Recorrido:
Condomínio Parque Chapada Mantiqueira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

TAXAS CONDOMINIAIS - CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012151-97.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012151-97.2020.8.11.0001

Recorrente:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Recorrido:
Condomínio Parque Chapada Mantiqueira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de MRV Engenharia e Participações S.A.

Ação:
de Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
rejeitou os embargos à execução interpostos pela construtora, e determinou a penhora do valor de R$ 57.572,53 (cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 195304514): requer a reforma da sentença, para que sejam acolhidos os embargos a execução, e reconhecer a ilegitimidade da construtora em figurar no polo ativo da execução.

Contrarrazões (Id

195782653):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012151-97.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012151-97.2020.8.11.0001

Recorrente:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Recorrido:
Condomínio Parque Chapada Mantiqueira.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto pela construtora ante sentença que julgou procedente a ação de execução de taxas condominiais no valor de R$ 57.572,53 (cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Do resumo dos fatos extrai-se que o condomínio recorrido propôs ação de execução de taxas condominiais em face da construtora
MRV Engenharia e Participações S.A
, referente às unidades, bloco 06 apartamento 404, bloco 07 apartamento 101 e apartamento 404, localizados no Condomínio Parque Chapada Mantiqueira.

A construtora alega não ser responsável pelo pagamento das obrigações, pois não é proprietária dos imóveis geradores das taxas condominiais,
afirma que os compradores dos apartamentos é quem seriam responsáveis pelo pagamento.

Pugna, ao final, pela improcedência da ação.

Em análise ao conjunto probatório apresentado pela construtora, verifica-se que
juntou os contratos de compra e venda,
no entanto
não juntou o termo da entrega das chaves
, para amparar e corroborar seus pedidos.

Registre-se que não pode a construtora recorrente atribuir ao consumidor o ônus de arcar com despesas relacionadas ao imóvel, antes de sua imissão na posse do bem.
Assim,
apenas a partir da entrega das chaves é que as taxas condominiais passam ser da responsabilidade do comprador.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém a posse do imóvel.
Acórdão 1227656, 00194223020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020
.

Nesse sentido também é o entendimento desta Colenda turma Recursal:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO DE PERIODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A taxa condominial é de responsabilidade da Construtora, na qualidade de proprietária da unidade habitacional até a entrega do imóvel ao adquirente. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.
Precedentes do STJ – (AgInt no AREsp 2016/0326583-3) (N.U 1011960-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Portanto considerando os documentos acostados, a construtora se afigura como responsável pelo pagamento das taxas condominiais, desta forma a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024